Tribunal: STF
Processo: RE 194532
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA:  - Previdência.  Contribuição. Artigo  3º da Lei nº
7.787, de 03.07.89.
          -  O Plenário desta Corte,  ao julgar, em 15.09.94, o RE nº
177.296, declarou a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3º da
Lei   nº 7.787/89,   quanto  a   expressão  "avulsos,   autônomos  e
administradores".
          Recurso extraordinário conhecido e provido.